Tribunal: TJDFT
Processo: 0001624-22.2017.8.07.0001
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
I – Os embargos de declaração são cabíveis quando houver no acórdão contradição, omissão ou obscuridade a ser sanada. Podem ser também admitidos para correção de eventual erro material, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do julgado.
II – Não se conhece dos embargos de declaração que não aponta o vício em que incorreu o acórdão embargado.
III – No caso, a questão foi devidamente examinada e abordada de forma coordenada e concatenada, não havendo qualquer vício a ser sanado.
IV – Não se conheceu dos embargos da MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A. Negou-se provimento aos embargos de HEMERSON PAVEL RIOS LEMOS e outra.